Tribunal: CARF
Processo: 15504.012353/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.012353/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.031 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
EQUIPE - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM INCORREÇÃO E OMISSÃO LEVA À
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA
O contribuinte que apresentar declaração obrigatória com incorreções ou
omissões, relacionada a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária, após intimado, fica sujeito à aplicação de multa.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADO
O estrito cumprimento da lei pela fiscalização tributária não viola princípios
constitucionais, sendo defeso ao órgão julgador deixar de aplicar dispositivo
legal por inconstitucionalidade (Sum. Carf no 2).
Recurso Voluntário Improcedente.
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto. Julgamento iniciado na sessão das 14:00 horas do dia 1/2/2023,
mas concluído somente na sessão das 14:00 horas do dia 2/2/2023.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Duca
Amoni (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.012353/2009-03
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.031 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.012353/2009-03

Relatório
AUTUAÇÃO
O contribuinte foi autuado em 30/06/2009 por descumprimento de obrigação
acessória de fazer, CFL 78, a de prestar declaração relativa a contribuições sociais dentro dos
respectivos formatos e prazos estabelecidos, conforme Auto de Infração DEBCAD no
37.214.547-7, fls. 2 e ss, no valor de R$ 7.800,00.
Faz parte da autuação o relatório circunstanciado de fls. 5 e ss, sendo a exação
precedida de fiscalização para os períodos de 01/2005 a 12/2005, conforme Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF-F no 0610100.2008.01241.
As obrigações principais foram constituídas ao amparo do AI DEBCAD no
37.214.548-5, fls. 09, PAF 15504.012359/2009-72 já estando o processo arquivado em razão de
pagamento do crédito.
Foram verificadas as incorreções e omissões nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP, entre as
competências JANEIRO/2005 a DEZEMBRO/2005, incluindo o décimo terceiro salário daquele
ano, da seguinte forma:
a)
Os fatos geradores que a empresa deixou de informar em GFIP referem-se à:
>
remuneração paga aos segurados empregados no período 01/2005 a 12/2005,
incluindo o 13° salário de 2005, constante das folhas de pagamento, conforme planilha
em anexo;
>
remuneração paga aos segurados contribuintes individuais(sócios empresários),
no período de 01/2005 a 04/2005 e de 07/2005 a 12/2005, conforme planilha em anexo;
>
remuneração paga aos segurados empregados, a titulo de Auxílio alimentação, na
competência 01/2005, conforme planilha em anexo;
b)
Incorreções e omissões verificadas no período de 01/2005 a 12/2005, incluindo o
13° salário de 2005, nas informações constantes nos Campos "Valor Retenção",
"Salário-Família", "Salário Maternidade", "13° Salário Maternidade", "Compensação -
Valor Solicitado, Valor compensado, Período Inicial, Período Final", conforme
discriminado em relação anexa.
NOTA: As GFIP's consideradas para verificação das omissões acima mencionadas são
aquelas que foram entregues antes do início da ação fiscal
O processo foi instruído com informações de remuneração de segurados
empregados, fls. 32 e ss; remuneração aos segurados empregados a título de auxílio alimentação,
fls. 140 e ss; remuneração aos assegurados contribuintes individuais (Pró-Labore), fls. 142 e ss;
incorreções e omissões – GFIP, fls. 144 e ss.
O contribuinte tomou ciência da autuação em 10/07/2009, fls. 26.

Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.031 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.012353/2009-03

DEFESA
O interessado, por seus advogados, apresentou defesa em 10/08/2009, fls. 150 e
ss, em que informa que a documentação avaliada pela fiscalização foi entregue antes do início da
ação fiscal e que, durante esta, a empresa regularizou todas as GFIP’s referente ao período
fiscalizado.
Apresentou também suas teses de defesa, juntou extratos para comprovar a
regularização, fls.168 e ss e, ao final, pugnou pela improcedência do lançamento.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte/MG – DRJ/BHE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 02-28.080,
de 10/08/2010, cuja ementa abaixo se expõe:
RELEVAÇÃO DA MULTA. REVOGAÇÃO DO ART. 291 DO REGULAMENTO
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Juridicamente impossível a relevação da multa após a revogação do dispositivo contido
no § 1o do art. 291 do Regulamento da Previdência Social.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A obrigação acessória surge do descumprimento de dever instrumental a cargo do
sujeito passivo.
ESPONTANEIDADE.
A perda da espontaneidade do sujeito passivo ocorre pelo início do procedimento fiscal,
mediante termo próprio ou qualquer outro ato escrito que o caracterize.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OFENSA.
É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
DECISÕES JUDICIAIS.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às
decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou conhecimento da decisão a quo em 16/09/2010, fls. 451 e
452.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 18/10/2010 o recorrente apresentou recurso voluntário, fls. 453 e ss.
Alega que corrigiu as irregularidades motivadoras da multa lançada ainda no
decorrer da ação fiscal, portanto, em momento anterior ao lançamento.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.031 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.012353/2009-03

Alega violação a princípios constitucionais, em especial o da razoabilidade e
proporcionalidade.
Ao fim requer a relevação da penalidade aplicada, dando provimento ao recurso.
É o relatório!
Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso apresentado obedece aos requisitos legais e é tempestivo, portanto, dele
tomo conhecimento.
Conforme autuação, trata-se de descumprimento de obrigação acessória de fazer,
traduzida no art. 32, IV da Lei no 8.212, de 1991, são os chamados deveres instrumentais que
permitem o exercício da fiscalização tributária, conforme abaixo transcrito:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
A desobediência ao comando acima leva à aplicação da multa isolada prevista no
art. 32-A, I do mesmo diploma legal, dispositivo utilizado na exação, fls. 2 e 145, abaixo
transcrito:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Conforme relatório de fls. 7 e ss, e tudo mais que do processo consta, o recorrente
foi intimado a corrigir as falhas em suas GFIPs, mas persistiram as incorreções.
Há que destacar ainda a anistia da multa em exame, dada pelo art. 49, com a
ressalva do art. 50, ambos da Lei no 13.097 de 2015, que é condicionada à apresentação da
declaração até o último dia do mês subsequente ao previsto para entrega e sem restituição ou
compensação de quantias pagas:
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991 , lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de que trata
o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , tenha sido
apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.031 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.012353/2009-03

Art. 50. O disposto nos arts. 48 e 49 não implica restituição ou compensação de
quantias pagas.
O período fiscalizado é JANEIRO/2005 a DEZEMBRO/2005, incluindo a
competência 13/2005, com início da ação fiscal em 14/08/2008, fls. 13, portanto, ainda que o
recorrente tenha corrigido suas informações até o fim da fiscalização em 30/06/2009, fls. 22, não
faz jus à anistia acima.
A correção alegada pelo recorrente foi após o início do procedimento fiscal,
portanto, sem a espontaneidade do art. 138 do Código Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 1966
que é, em síntese, outra anistia:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. (grifo do autor)
Tratando-se de multa isolada aplicada sobre as incorreções ou omissões, seria de
todo ilógico permitir o saneamento após a ação do Estado, vez que isso traduziria a penalidade
em letra morta, portanto esse argumento não merece ser acolhido.
A penalidade aplicada obedece aos estritos comandos legais, conforme acima
expostos, e, assim sendo, não há que se falar em violação a princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade, já que simplesmente subsumiu fato a norma, nada se
excedendo, tanto que o art. 26-A da norma processual, Decreto no 70.235, de 1972, veda
expressamente que os órgãos de julgamento administrativos afaste aplicação de lei ao argumento
de inconstitucionalidade, inclusive matéria também sumulada, Súmula Carf no 2, abaixo
transcrita:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por tudo posto, voto pela IMPROCEDÊNCIA do Recurso Voluntário interposto,
com a respectiva mantença do lançamento em seus exatos termos.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 517
DF CARF MF
Original